Tribunal: CARF
Processo: 10940.720360/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.720360/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO ANDREKOWICZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis as despesas de instrução cujos pagamentos tenham sido
efetivamente comprovados mediante documentação idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos apenas poderão ser deduzidas as despesas
médicas, de hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do
contribuinte e de seus dependentes, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.720360/2011-26
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, de Dedução
Indevida com Despesas de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação apresentada em 28/07/2011 pela pessoa física em epígrafe,
contra Notificação de Lançamento de fls. 10/17, com data de ciência em 28/06/2011 (fl.
19), que apurou o Crédito Tributário de R$ 21.529,49.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
no valor de R$ 8.850,15 (compensando-se, na apuração do imposto devido, o IRRF de
R$ 0,00), constando a seguinte motivação “Inclusão do rendimento omitido (R$
8.850,15) recebido pela dependente ANA LÚCIA MARTINS FREITAS ANDREKOWICZ
- CPF 700.947.809-00, fonte pagadora INST ADV SUL BRAS DE EDUC E ASSIST
SOCIAL. O contribuinte deixou de declarar o rendimento recebido pela dependente.
Não apresentou comprovante de rendimento, dessa forma incluímos o rendimento
omitido com base nas informações constantes da DIRF.”;
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da
Justiça Federal no valor de R$ 7.717,33 (compensando-se, na apuração do imposto
devido, o IRRF de R$ 289,40), constando a seguinte motivação “Com base nos
documentos apresentados (comprovante de levantamento judicial - fonte CEF),
constatado que o contribuinte deixou de declarar os rendimentos recebidos referente
ação judicial autos 000200704660792224, (valor recebido R$ 9.646,66 – hon. Adv. R$
1.929,33 = Rendimentos Tributáveis de R$ 7.717,33). Incluído o rendimento omitido de
R$ 7.717,33 e IRRF de R$ 289,40.”;
· Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de 2.480,66, constando a
seguinte motivação “O contribuinte não apresentou comprovantes das despesas com
instrução do dependente ANDRE AUGUSTO ANDREKOWICZ - INSTITUIÇÃO
ADV SUL BRASILEIRA EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL.”;
· Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 20.389,19, constando a
seguinte motivação “Segundo o disposto no art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei no 9.250/95, as
deduções com despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Assim foram
glosados valores em cujos valores declarados não foram comprovados. Conforme
Termo de Intimação Fiscal no 2008/913557428442857 e 50/2011, contribuinte foi
intimado a apresentar comprovantes de despesas médicas, com a identificação do
paciente. Glosados R$ 20.389,19 das despesas médicas declaradas conforme descrito a
seguir: Glosa de R$ 8.898,00 referente ADAILTON LESKI CPF 677.113.089-49, por
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

não apresentar comprovantes das despesas. Glosa de R$ 2.840,87 referente plano de
saúde UNIMED CNPJ 78.339.439/0001-30, beneficiário CESLAU ANDREKOWICZ
CPF 121.061.869-91. O beneficiário não consta da relação de dependentes do
contribuinte. Por não comprovar relação de dependência, efetuada a glosa parcial do
valor das despesas médicas com plano de saúde deduzidas indevidamente. Glosa de R$
1.211,00 referente CARLOS WAHL NETO CPF 214.620.469-91, por não apresentar
comprovantes das despesas. Glosa de R$ 789,32 referente CLINIPAN CLINICA
PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MEDICA CNPJ 76.882.612/0001-17, por não
apresentar comprovantes das despesas. Glosa de R$ 6.650,00 referente VANDERLEI
DA SILVA CPF 562.345.899-87, por não apresentar comprovantes das despesas.”.
O Impugnante alega, em síntese, que:
· Quanto à infração Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício – CNPJ 76.726.884/0001-28, do valor apurado pela Fiscalização
de R$ 8.850,15, estaria questionando o valor de R$ 6.195,10, que corresponderia a
rendimento de sua dependente que prestou serviço como professora do ensino
fundamental, “salário baixíssimo”, e não foram deduzidos os valores de contribuição ao
INSS;
· Quanto à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes
de Ação na Justiça Federal, tal ação teria sido ajuizada para reaver descontos indevidos
de INSS na sua folha de pagamento da Câmara Municipal, importância que seria isenta.
Além disso, teria pago honorário advocatício, IRRF e CPMF;
· Quanto à infração Dedução Indevida com Despesa de Instrução, teria pago o valor de
R$ 2.480,66 relativo ao ensino fundamental de ANDRÉ AUGUSTO ANDREKOWICZ;
· Quanto à infração Dedução Indevida de Despesas Médicas, do valor apurado pela
Fiscalização de R$ 20.389,19, estaria questionando o valor de R$ 14.919,32, com as
seguintes alegações “- O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a),
com idade até 21 anos de idade. - O valor refere-se a despesas médicas de pai(mãe),
avô(avó) ou bisavô(bisavó) que não recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor
superior ao limite de isenção anual definido na legislação tributária. - Valores pagos
aos dentistas Carlos Wahl Neto R$ 1.211,00 ref. tratamento de Sérgio Andrekowicz. E
os pagamentos efetuados a Adailton Leski no valor de R$ 1.418,00 aos dependentes
Franciélen Andrekowicz e André Augusto Andrekowicz. Unimed Sr. Ceslau
Andrekowicz R$2.840,87”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. O
lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica em sua Declaração de Anuste Anual,
implicando redução do imposto devido no ajuste anual.
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPMF.
No caso de rendimentos recebidos em razão de reclamatória trabalhista, poderá ser
deduzido para apuração da base de cálculo do imposto de renda o valor das despesas
necessárias à ação judicial que tenham sido suportadas pelo reclamante, inclusive os
honorários advocatícios, desde que devidamente comprovadas pelo contribuinte,
devendo ser observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis e os
isentos. Outrossim, por falta de previsão legal, por falta de previsão legal, a
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF não pode ser excluída
das verbas judiciais levantadas pelo Contribuinte, para efeito de determinação do
montante tributável na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas de instrução cujos pagamentos tenham sido efetivamente
comprovados mediante documentação idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2015 (e-fls. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 03/03/2015 (e-fls. 60), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os mesmos argumentos já aduzidos em sede
impugnatória, além de expor condições pessoais que influenciariam na comprovação do efetivo
ajuste do imposto devido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos no valor de
R$14.638,62 e sobre a glosa de deduções indevidas no valor de R$19.189,86.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, grifado no original:
Voto
...
Omissão de rendimentos do trabalho com/sem vínculo
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

Quanto à infração Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício – CNPJ 76.726.884/0001-28, o Impugnante contesta a
importância de R$ 6.195,10, que corresponderia a rendimento de sua dependente que
teria prestado serviço como professora do ensino fundamental, “salário baixíssimo”, e
não foram deduzidos os valores de contribuição ao INSS.
Inicialmente, quanto à alegação de que não teria sido considerada a “contribuição ao
INSS”, importante esclarecer que, conforme cálculo de fl. 16, na apuração do imposto
devido foi deduzido o valor de “Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido” de R$
686,18, ou seja, ao contrário do que alega o Interessado, tal dedução foi acatada pela
Fiscalização.
Quanto à alegação de a dependente do Impugnante ter recebido no ano-calendário 2007
“salário baixíssimo”, importante observar a resposta à pergunta no 314, do Perguntas e
Respostas – IRPF 2008, disponível no site da Secretaria da Receita Federal na Internet
(www.receita.fazenda.gov.br):
314 — Quem pode ser dependente de acordo com a legislação tributária?
Podem ser dependentes, para efeito do imposto sobre a renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
anos, ou cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a) universitário ou cursando escola técnica de segundo
grau, até 24 anos;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos
até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda
judicial até os 21 anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2007, tenham recebido rendimentos, tributáveis
ou não, até R$ 15.764,28;
7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha
a guarda judicial;
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
O fato de os dependentes receberem no ano-calendário rendimentos, tributáveis ou não,
não descaracteriza essa condição, desde que os rendimentos sejam informados pelo
declarante de acordo com a sua natureza. (grifou-se)
Portanto, deveria o Contribuinte ter informado os rendimentos recebidos pela sua
dependente, não importando o valor de tais importâncias.
Omissão de rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal
Quanto à infração Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes
de Ação na Justiça Federal, alega o Impugnante que tal ação teria sido ajuizada para
reaver descontos indevidos de INSS na sua folha de pagamento da Câmara Municipal,
importância que seria isenta. Além disso, teria pago honorário advocatício, IRRF e
CPMF.
Sobre o IRRF, conforme cálculo de fl. 16, na apuração do imposto devido foi
compensado o valor de “IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago” de R$ 289,40, ou
seja, o valor informado pela fonte pagadora na DIRF, bem como pelo comprovante de
retenção à fl. 20.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

A CPMF, por falta de previsão legal, não pode ser excluída das verbas judiciais
levantadas pelo Contribuinte, para efeito de determinação do montante tributável na
Declaração de Ajuste Anual.
O honorário advocatício, assim como outras despesas judiciais, de fato, pode ser
diminuído dos rendimentos tributáveis, desde que não ressarcido ou indenizado sob
qualquer forma. É o que dispõe o art. 12 da Lei n° 7.713/88, in verbis:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. (grifou-se)
Registre-se que, conforme a norma acima transcrita, somente podem ser deduzidas as
despesas necessárias ao recebimento do rendimento tributável, a despesa necessária ao
recebimento de rendimentos não tributável, obviamente, não poderá ser deduzida dos
rendimentos tributáveis.
Pois bem, à fl. 26, consta o nome do advogado que atuou na ação judicial, Dr. Rafael
Seifert. À fl. 21, consta o comprovante de depósito no valor de R$ 1.929,33, cujo
favorecido foi o referido advogado. Desta forma, deve ser reduzida a omissão de
rendimentos no mesmo valor.
Quanto à isenção dos rendimentos alegada pelo Impugnante, a partir do que consta na
sentença de fls. 26/30, não se observa qualquer fundamento para tal entendimento. Pelo
contrário, depreende-se que o valor recolhido de previdência social foi considerado
indevido, voltando a compor o subsídio recebido pelo reclamante, portanto, tributável,
visto que tais recolhimentos são informados no ajuste anual do Imposto de Renda como
despesa dedutível na apuração da base de cálculo.
Despesa com instrução
Quanto à despesa com instrução, a previsão da dedução é feita através do art. 8o da Lei
no 9.250/ 1995, que, na alínea “b” do inciso II, estabelece:
Art. 8o (...)
(...)
II – das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e
de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007) (Vide Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos)
para o ano-calendário de 2007;
Ocorre que o documento de fl. 31 comprova a despesa de apenas R$ 551,99, devendo,
portanto, ser restabelecida a dedução no mesmo valor.
Ressalte-se que o recibo de fl. 35 não é relativo à despesa com instrução do próprio
Contribuinte ou de pessoa relacionada em sua DIRPF como seu dependente, não se
podendo, portanto, acatar tal dispêndio como dedutível, tendo em vista que a legislação
pertinente restringe a dedutibilidade apenas aos gastos com o Contribuinte e seus
dependentes.
Despesas médicas
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

Sobre a possibilidade de dedução de despesas médicas, importante observar o que
dispõe o 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
A Fiscalização motivou as glosas nos seguintes termos:
“Segundo o disposto no art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei no 9.250/95, as deduções com
despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes. Assim foram glosados valores em
cujos valores declarados não foram comprovados. Conforme Termo de Intimação
Fiscal no 2008/913557428442857 e 50/2011, contribuinte foi intimado a apresentar
comprovantes de despesas médicas, com a identificação do paciente. Glosados R$
20.389,19 das despesas médicas declaradas conforme descrito a seguir: Glosa de R$
8.898,00 referente ADAILTON LESKI CPF 677.113.089-49, por não apresentar
comprovantes das despesas. Glosa de R$ 2.840,87 referente plano de saúde UNIMED
CNPJ 78.339.439/0001-30, beneficiário CESLAU ANDREKOWICZ CPF 121.061.869-
91. O beneficiário não consta da relação de dependentes do contribuinte. Por não
comprovar relação de dependência, efetuada a glosa parcial do valor das despesas
médicas com plano de saúde deduzidas indevidamente. Glosa de R$ 1.211,00 referente
CARLOS WAHL NETO CPF 214.620.469-91, por não apresentar comprovantes das
despesas. Glosa de R$ 789,32 referente CLINIPAN CLINICA PARANAENSE DE
ASSISTÊNCIA MEDICA CNPJ 76.882.612/0001-17, por não apresentar comprovantes
das despesas. Glosa de R$ 6.650,00 referente VANDERLEI DA SILVA CPF
562.345.899-87, por não apresentar comprovantes das despesas.”
Por outro lado, o Interessado impugnou parcialmente tais glosas nos seguintes termos:
“- O valor refere-se a despesas médicas de filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade. - O valor refere-se a despesas médicas de pai(mãe), avô(avó) ou
bisavô(bisavó) que não recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao
limite de isenção anual definido na legislação tributária. - Valores pagos aos dentistas
Carlos Wahl Neto R$ 1.211,00 ref. tratamento de Sérgio Andrekowicz. E os pagamentos
efetuados a Adailton Leski no valor de R$ 1.418,00 aos dependentes Franciélen
Andrekowicz e André Augusto Andrekowicz. Unimed Sr. Ceslau Andrekowicz
R$2.840,87”
A partir do que consta nos documentos apresentados juntamente com a impugnação, é
possível concluir que:
DOCUMENTO
ANÁLISE
Documentos de
fl. 22
Tais documentos não são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois não apresentam os
seguintes requisitos exigidos pela legislação pertinente supramencionada: endereço, CPF,
registro no órgão profissional da classe médica/odontológica e data.
Documentos de
Apenas o comprovante de Transferência entre Contas Correntes é hábil no sentido de
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

fl. 23
comprovar a despesa de R$ 500,00, tendo em vista que o favorecido foi o Dr. Carlos Wahl
Neto (CRO PR-CD-2076). Os demais documentos não comprovam a efetividade do
pagamento.
Documento de fl.
25
O Sr. Ceslau Andrekowicz não foi relacionado na DIRPF do Impugnante como seu dependente
e, conforme determina a legislação pertinente supramencionada, são dedutíveis apenas as
despesas com o contribuinte e seus dependentes.
Documentos de
fl. 32
Os recibos comprovam a despesa no valor de R$ 2.628,00, paga ao profissional Adailton Leski,
devendo, portanto, ser restabelecida a dedução no mesmo montante.
Cálculo do imposto devido
Em razão do apurado no presente voto, é de se fazer o cálculo do imposto devido,
conforme demonstrativo abaixo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO IMPOSTO DEVIDO

APURADO NA NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO
APURADO APÓS O
JULGAMENTO
1) Total dos Rendimentos Tributáveis
Declarados
144.394,95
144.394,95
2) Omissão de Rendimentos Apurada
16.567,48
R$ 14.638,62
3) Total das Deduções Declaradas
46.760,86
46.760,86
4) Glosa de Deduções Indevidas
22.869,85
19.189,86
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
686,18
686,18
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
136.385,24
R$ 130.776,39
7) Imposto apurado após alterações
31.203,62
R$ 29.661,19
8) Dedução de Incentivo e/ou contr prev.
emp. doméstico declarado
0,00
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo e/ou contr
prev. emp. doméstico
0,00
0,00
10) Total de imposto pago declarado
18.972,19
18.972,19
11) Glosa de imposto pago
0,00
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão
pago
289,40
289,40
13) Saldo de imposto a pagar apurado
11.942,03
R$ 10.399,60
14) Imposto a pagar declarado
1.574,86
1.574,86
15) Imposto já restituído
0,00
0,00
16) Imposto suplementar
10.367,17
R$ 8.824,74
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, reduzindo o
Imposto Suplementar ao valor de R$ 8.824,74, mais Multa de Ofício e Juros de Mora,
salientando que deste montante foi transferida para o Processo Administrativo no
10940.720371/2011-14 a importância de R$ 1.756,26, que se refere à matéria não
impugnada.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.049 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.720360/2011-26

Fl. 73
DF CARF MF
Original